Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-61.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-61.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (APELADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESTER COCCO BUSANELLO - CPF: 703.879.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENO LUIZ COCCO - CPF: 142.667.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE BUSANELLO - CPF: 216.951.480-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO

–
PENHORA DE BEM IMÓVEL
–
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
SÚMULA 303 DO STJ
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
–
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos d
a Súmula303do Superior Tribunal de Justiça
,

"
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Na hipótese, a
inércia dos Embargantes que não promoveram o registro do título translativo da propriedade deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, devem
arcar
com o pagamento dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
c
ível
interposto
por

C
.
VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de Diamantino
/MT
,
que
,
nos autos
dos
Embargos de Terceiros
ajuizados por
FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR e MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANCA
, homologou o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 5% do valor da causa
– reduzida à metade
–
,
nos termos do artigo 85 §2º
c/c
§4º do artigo 90
, ambos do
CPC.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta
que
a
r.
sentença contraria a Súmula 303 do STJ, que dispõe que e
m embargos de terceiro, quem der
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Realça que os Embargos foram originados pela própria desídia dos Embargantes, pois deixaram de averbar
a
operação de compra e venda do imóvel, o que gerou
penhora do bem.

Salienta que
,
quando da realização da penhora do bem imóvel
,
no ano de 2011, um dos devedores acompanhou a diligência e, inclusive,
ficou
como fiel depositário, sendo que imóvel foi adquirido pelos
Embargantes
/Apelados
tão somente no ano de 2012, sem a observância da averbação da existência da ação na matrícula do bem adquirido.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença para que
seja invertido o ônus sucumbencial, com a condenação dos
Embargantes/Apelados
a arcarem com os honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.

O
s
Apelado
s, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR e MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA

interpuseram
Embargos de Terceiro
em face de
C
.
VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, sustentando que tomaram conhecimento da penhora de 50% do imóvel descrito na matrícula n.º 4.004, registrado em nome de
Loreno Luiz
Cocco
. Contudo, afirmaram que
Loreno Luiz
Cocco
vendeu

a totalidade
do imóvel
à LIVIO EDSON PEDRINI
e
SUA ESPOSA DALIANA BRONHOLI PEDRINI
em
13/06/2002
, que

por sua vez vende
ram

a
ANTÔNIO MARTINS TEIXEIRA e OSVALDO SIQUEIRA
em 04/06/20
07
, que, por fim, venderam aos Embargantes em
30/01/2012.

Afirmaram
que o imóvel não pertence
à

Loreno Luiz
Cocco
desde 13/06/2002 e, muito
embora a execução tenha sido ajuizada em 2002, a penhora foi anotada em 18/07/2007.

Intimado, o Apelante não resistiu à pretensão e concordou com a liberação do bem, mesmo que ausente qualquer averbação das operações
de compra e venda na matrícula do imóvel, pugnando tão somente p
ela condenação dos embargantes na verba honorária.

Contudo, contrariando essa pretensão, o magistrado de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

“
De início, denota-se que não há lide quanto ao pedido exordial de liberação do bem, diante da concordância da executada, motivo pelo qual homologo o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do artigo 487, III, a do CPC.

Determino a baixa das averbações 53/4.004 e 56/4.004 às margens da matrícula 4.004, comunicando-se ao CRI de Diamantino.

A lide entre as partes paira em relação à sucumbência.

A Lei Processual não
da
margem de dúvida acerca da responsabilidade pelo pagamento no caso do reconhecimento jurídico do pedido
, cito
o dispositivo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte
que desistiu, renunciou
ou reconheceu
.

(...)

§ 4º
Se o réu

reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade.

Posto isso, condeno a embargada ao pagamento de verba honorária que fixo em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 §2º do CPC, uma vez que reduzido pela metade, à luz do
§4º do artigo 90 CPC
”
.

Contra essa sentença recorre o Apelante, sustentando que houve contrariedade à Súmula 303 do STJ,
pois, no caso,
os Embargos foram originados pela própria desídia dos Embargantes
que
deixaram de averbar a operação de compra e venda do imóvel, o que gerou penhora do bem.

Pois bem.

A respeito da temática, quando do julga
mento do
REsp
n. 1452840/
SP (T
ema n. 872 do
Eg
.
STJ), foi fixada a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o
atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (...)

(
REsp
1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).

No mesmo sentido, a

S
úmula303do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

In
casu
, os Embargos foram propostos porquanto houve penhora
requerida pelo Apelante

sobre o imóvel em litígio
.

Isso porque o
s Apelados,
embora tenha
m

adquirido
o bem
em 2012, deixaram
de averbar
tal ato na matrícula do imóvel e
deixa
ram
de observar também a
averbação da existência da ação na matrícula do bem adquirido
– o que ocorreu no ano de 2007
–
, fato que ocasionou

a
interposição dos Embargos de Terceiro.

De fato
, não há como responsabilizar
o Apelante

pelos honorários, visto que ele,
enquanto exequente, agiu com diligência ao solicitar a penhora de imóvel devidamente registrado em nome do executado.

A
inércia do
s E
mbargante
s

que não promove
ram
o registro do título translativo da propriedade
deu
causa ao ajuizamento dos presentes
E
mbargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, deve
m

arcar
com o pagamento dos ônus de sucumbência.

A propósito, consoante já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp
n. 299.621/SC, de Relatoria do eminente Ministro José Delgado, o princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC
/73 (com correspondência ao art. 85, §2º, do CPC atual)
, encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual
,
aquele que deu causa à instauração do processo

deve arcar com as despesas dele decorrentes
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).
”

(N.U 1008916-09.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ARREMATE PELO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

À luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, e sempre em observância aos preceitos da egrégia corte superior sobre a matéria, impõe-se a manutenção do ônus sucumbencial disposto na sentença, recaindo sobre a Embargante o dever de arcar com
as custas
processuais e honorários sucumbenciais.
”

(N.U 1001402-46.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
com o fim de

reformar a sentença
e inverter o ônus sucumbencial, majorando os honorários advocatícios para
1
0% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024